Tribunal: STJ
Processo: 0838042-73.2016.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256647 - MA(2026/0035777-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR
: HUGO QUEIROGA SARMENTO GUERRA
RECORRIDO
: BRITO & SOARES LTDA
ADVOGADOS
: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ - MA003806
TADEU DE JESUS E SILVA CARVALHO - MA002905
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ISSQN,
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL LAVRADO CONTRA
PESSOA SEM RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO.
OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DO DANO MATERIAL E A
RESPEITO DE EVENTUAL EXORBITÂNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CPC/2015.
PROVIDO.
1. Sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
, os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso dos autos, verifica-se a violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão tornou necessária a integração pedida nos
aclaratórios pelo Município de São Luís, notadamente, no que se refere à tese
relacionada à prova dos danos materiais em razão da lavratura de auto de
infração e à eventual exorbitância do valor fixado pelo magistrado de
primeiro grau.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a5a206c-1fa4-4300-91ed-82e56dcf7b47

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a5a206c-1fa4-4300-91ed-82e56dcf7b47

RECURSO ESPECIAL No 2256647 - MA(2026/0035777-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR
: HUGO QUEIROGA SARMENTO GUERRA
RECORRIDO
: BRITO & SOARES LTDA
ADVOGADOS
: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ - MA003806
TADEU DE JESUS E SILVA CARVALHO - MA002905
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ISSQN,
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL LAVRADO CONTRA
PESSOA SEM RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO.
OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DO DANO MATERIAL E A
RESPEITO DE EVENTUAL EXORBITÂNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CPC/2015.
PROVIDO.
1. Sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
, os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso dos autos, verifica-se a violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão tornou necessária a integração pedida nos
aclaratórios pelo Município de São Luís, notadamente, no que se refere à tese
relacionada à prova dos danos materiais em razão da lavratura de auto de
infração e à eventual exorbitância do valor fixado pelo magistrado de
primeiro grau.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que julgou a Apelação Cível
n. 0838042-73.2016.8.10.0001, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55628908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 88952808-a6b1-45e9-9ad6-23529627d2bc

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE
C/C
LITISPENDÊNCIA PARCIAL. REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
RECOLHIMENTO
DO
ISS.
PREVISÃO
NORMATIVA.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. ERRO DO ENTE PÚBLICO. DANO
EVIDENCIADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
e dos arts. 186, 884, 885 e 927 do Código Civil, sustentando, em
CPC/2015,
síntese (fls. 510-517):

O acórdão recorrido manteve a condenação do Município ao pagamento de
R$ 19.717,68 a título de danos materiais. Contudo, tal condenação afronta os arts
884 e 885 do Código Civil [...]
Diante de omissões no julgado, especialmente quanto à falta de prova
efetiva dos danos materiais e à exorbitância do dano moral, o Município opôs
Embargos de Declaração, buscando o prequestionamento dos arts. 884 e 885 do
Código Civil e a necessidade de fundamentação adequada (art. 489 do CPC).
Contudo, o Tribunal
rejeitou os aclaratórios, mantendo a decisão sem sanar os
a quo
vícios apontados [...] não há nos autos provas robustas e inequívocas dos danos
materiais supostamente sofridos pela Recorrida. A condenação baseou-se em
premissas de prejuízo presumido decorrente da inscrição em dívida ativa ou da
retenção de pagamentos, sem que a parte autora tenha demonstrado o efetivo
decréscimo patrimonial nessa exata monta.
O dano material, diferentemente do moral, exige prova cabal de sua
ocorrência e extensão. Não se admite indenização por dano material hipotético ou
presumido.
Ao manter a condenação sem a devida comprovação documental do
prejuízo financeiro efetivo, o acórdão recorrido permite o enrique cimento sem
causa da parte adversa às custas do Erário, em direta violação à legislação federal
infraconstitucional.
[...]
O acórdão recorrido manteve a condenação em danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia, essa decisão viola os artigos 186 e 927 do
Código Civil, pois a configuração do dever de indenizar exige a presença de
conduta ilícita, dano e nexo causal. A posterior anulação do débito, por questões de
interpretação sobre substituição tributária e vícios formais de notificação, não
configura, por si só, ato ilícito ensejador de dano moral automático (in re ipsa),
especialmente em se tratando de pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva.
Ainda que se admita a indenização, o valor fixado de R$ 20.000,00 mostra-
se exorbitante e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da
vedação ao enriquecimento ilícito. A revisão do valor é cabível em sede de Recurso
Especial quando o montante se mostra irrisório ou abusivo.

Ao final da peça recursal, requer (fl. 517):

Documento eletrônico VDA55628908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 88952808-a6b1-45e9-9ad6-23529627d2bc

O conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, para reformar
o acórdão recorrido, acolhendo a preliminar de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional (violação ao
do CPC); b) Subsidiariamente, no mérito, o
art. 1.022
provimento do recurso para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos
de indenização por danos materiais e morais, ante a violação aos artigos 884, 885,
186 e 927 do Código Civil, dada a ausência de prova do prejuízo material e a não
configuração ou desproporcionalidade do dano moral; c) Alternativamente, caso
mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização por danos morais,
adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o
enriquecimento sem causa da Recorrida.

Sem contrarrazões de BRITO & SOARES LTDA. (fl. 520), o recurso foi
admitido.
É o relatório.
VOTO

O recurso especial se origina de ação anulatória de débito fiscal, cumulada
com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada, em junho de 2016,
por BRITO e SOARES LTDA. (STERILIZA CORPORATION) contra o Município de
São Luís, Estado do Maranhão, objetivando “a declaração judicial de inexistência de
relação jurídico-tributária fundada nos Autos de Infração, reconhecendo-se a inexistência
de responsabilidade pelos valores de ISSQN retidos e eventualmente não recolhidos
pelos tomadores de serviços indicados nos aludidos autos de infração, anulando-se o
Processo Administrativo n. 020-15553-2008 e os valores do ISSQN lançados; e o
reconhecimento da responsabilidade civil do réu, com sua condenação em danos morais
(R$ 20.000,00) e materiais (R$ 19.717,68)” (fl. 18). À época, deu-se à causa o valor R$
212.701,33 (duzentos e doze mil setecentos e um reais e trinta e três centavos).
Conforme causa de pedir (fls. 11-15):

A lavratura dos autos de infração suso mencionados importou em flagrante
ilegalidade, porquanto a autora não é a responsável pelo recolhimento do ISSQN,
em face da substituição tributária.
A instauração do procedimento administrativo e seu encerramento, com a
decisão que acolheu parcialmente o recurso da autora, consubstanciada no Acórdão
no
do CCM- São Luís causou danos materiais e morais à autora, que
2983/2015,
sequer teve conhecimento de seu desate e somente tomou conhecimento da
existência dos débitos fiscais em seu desfavor quando ficou impedida de receber
pagamento por serviços realizados ao Hospital Municipal Djalma Marques.
[...]
Em razão do ato ilícito, já demonstrado, a autora se viu impedida de auferir
receitas pelos serviços realizados, em face da necessidade de exibir certidão de
regularidade fiscal do Município, exigência legal afeta aos órgãos públicos,
tomadores de seus serviços.
Documento eletrônico VDA55628908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 88952808-a6b1-45e9-9ad6-23529627d2bc

Diante dessa situação, a autora teve que atrasar compromissos financeiros,
pagando-os posteriormente com juros e correções, além de recorrer a instituições
financeiras, contraindo empréstimos que somente se fizeram necessários, diante da
conduta ilícita do réu.
Os danos materiais estão devidamente comprovados com os documentos
em anexo e importam em R$ 19.717,68 (dezenove mil setecentos e dezessete reais e
sessenta e oito centavos).
A conduta do réu ocasionou danos morais suscetíveis reparações, além do
desequilíbrio financeiro da autora, comprometendo suas obrigações financeiras.
A situação narrada deu origem ao denominado dano moral in re ipsa, ou
seja, decorrente dos próprios fatos, não sendo exigida, para sua configuração, prova
dos males causados a quem o sofreu, sendo presumido [...] diante disso, não resta
dúvida alguma de que a responsabilidade pelo evento danoso, abusivo e ilícito é
atribuída ao réu, que agiu em pura negligência em suas atividades rotineiras,
prejudicando a autora, que postula seja o mesmo condenado ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma
estabelecida no artigo 292, V, NCPC, e Súmula no 227, do STJ, que corresponde a
aproximados 10% (dez por cento) da indevida exação tributária.

No primeiro grau de jurisdição, os pedidos foram julgados procedentes, nos
seguintes termos (fls. 395-409):

Partindo dessa premissa e analisando o objeto social da Brito & Soares
Ltda – ME, que é a esterilização de equipamentos médicos, percebo que a pessoa
jurídica faz jus à substituição no polo passivo da relação tributária.
Por via de consequência, a postura do Município de São Luís, em cobrar
valores e inscrever nome na dívida ativa revela um erro do ente público.
Por essa razão, entendo que são procedentes os pedidos de declaração de
inexistência de relação jurídica tributária, de ausência de responsabilidade da parte
autora e de nulidade do procedimento administrativo que apurou a suposta falta de
recolhimento de tributo.
No tocante à indenização, destaco que, no parecer, o MP opinou pela
improcedência com base no argumento de que não havia trânsito em julgado da
decisão de mérito no MS 0808128-61.2016.8.10.0001.
Esse cenário sofreu alteração, uma vez que, muito embora a sentença
proferida naquele processo tenha sido objeto de recurso, a apelação foi improvida e
o decisum transitou em julgado.
A propósito, o MS foi arquivado.
Assim sendo, não vejo óbices para o deferimento dos pleitos
indenizatórios.
A Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado, com
base no risco administrativo (art. 37, § 6o) e assim só poderia aquela ser afastada no
caso de força maior, caso fortuito, ou ainda, culpa exclusiva da vítima,
circunstâncias essas que não vieram demonstradas.
Com efeito, prevê
§ 6°, da Constituição Federal:
art. 37,

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
Documento eletrônico VDA55628908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 88952808-a6b1-45e9-9ad6-23529627d2bc

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade em questão independe de comprovação de dolo ou
culpa do agente; seus únicos requisitos são a comprovação do dano e de
consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
[...]
O fato é que a parte autora argumenta, de maneira correta, que sofreu danos
patrimoniais em decorrência da conduta do Município de São Luís.
A fala é compreensível, na medida em que é sociedade empresária e,
portanto, visa o lucro.
Com seu nome comprometido graças a suposta dívida, é natural que sua
atividade-fim também ficasse comprometida.
Criou-se, por causa da cobrança indevida, obstáculos ao exercício da
empresa, os quais são presumidos, tais como a dificuldade em contratar com entes
públicos e privados, participar de licitações etc.
Tais fatos acarretam prejuízos patrimoniais, por óbvio.
No tocante ao dano moral, digo que a pessoa jurídica pode, sim, sofrer
dano moral indenizável, nos termos do artigo 52 do Código Civil e súmula 227 do
Superior Tribunal de Justiça.
Dito isso, percebo que é possível constatar um abalo sofrido à honra
objetiva da empresa, no presente caso.
Atendo-me a um conceito mais atual, sabendo que o dano moral é fruto de
desrespeito a direito da personalidade, verifico que é um ônus da parte autora
comprovar que tal violação aconteceu e isso é plenamente verificável no caso
concreto.
Como se observa na página 10 do ID. 3117600, houve inscrição na Dívida
Ativa.
Esse fato, por tudo o que já foi exposto nesta sentença, aconteceu de modo
equivocado.
Tal atitude, por si só, indica que houve um dano moral indenizável.
[...]
Desse modo, e com respaldo na jurisprudência, entendo que estou diante de
um caso de dano moral in res ipsa, isto é, presumido.
Em assim sendo, considerando o que orienta a hodierna jurisprudência no
sentido de que a indenização deverá ter caráter punitivo ao ofensor e, ao mesmo
tempo, ser meio compensatório ao ofendido, bem como, levando em conta a
capacidade econômica das partes, a extensão do dano, a relevância jurídico-social
do bem ofendido, a razoabilidade e as regras ordinárias de experiência, fixo os
danos morais em R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista as
circunstâncias do caso.
[...]
Por fim, concluo que a matéria fática em questão foi exaustivamente
debatida, apurada e sopesada no caderno processual.
Elementos probatórios foram sendo colhidos, e as partes também optaram
por desprezar certos meios de prova, no que foram respeitadas, em homenagem ao
princípio dispositivo.
Documento eletrônico VDA55628908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 88952808-a6b1-45e9-9ad6-23529627d2bc

O convencimento deste julgador formou-se a partir da aglutinação
harmoniosa desses elementos.
- Dispositivo Sentencial –
Do exposto, considerando o que consta dos autos, nos termos dos arts. 371
e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos
do Autor para: condenar o Município de São Luís a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a título de danos morais, além de R$ 19.717,68 (dezenove mil, setecentos e
dezessete reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais, ambos
atualizados pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária, nos termos da
EC no
; declarar a inexistência de relação jurídico-tributária fundada nos
113/2021
Autos de Infração no (2.936.045.115), (2.936.045.116), (2.936.045.117) e
(2.936.045.118), a inexistência de responsabilidade de Brito & Soares Ltda - ME
pelos valores de ISSQN retidos e eventualmente não recolhidos pelos tomadores de
serviços indicados nos aludidos autos de infração; anular o processo administrativo
no 020-15553-2008 e os valores do ISSQN lançados contra a autora Condeno a parte
ré, ora sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10%
(dez) por cento do valor atribuído à causa (art. 85, §§ 2o, do CPC). Sem obrigação
de pagar custas, ante a isenção dos entes públicos.

Em sede de apelação, o Município de São Luís, aduziu (fls. 417):

É necessário destacar que a documentação juntada pela Recorrida sequer
demonstra quais valores foram suportados em razão da suposta ausência de
pagamento dos serviços prestados ao Hospital Djalma Marques.
Com isso, restam meras alegações, que não revelam prejuízos de ordem
material e lesão à interesses existenciais da empresa (honra objetiva e abalo ao
crédito), não sendo razoável condenar o Recorrente ao pagamento por algo que nem
mesmo foi comprovado [...] deve-se reforçar que o ônus da prova incumbe a quem
alega fato constitutivo do seu direito, por força do
I do CPC [...] é
art. 373,
necessário que seja reformada a sentença do juízo de primeiro grau, para que seja
reconhecida a inexistência de responsabilidade civil do Recorrente no caso em
apreço, com a consequente não condenação em pagamento a título de danos morais
e materiais.

Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão manteve a sentença.
Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 442-470):

Embora o contribuinte do ISS seja o prestador de serviços, a lei municipal
pode atribuir a responsabilidade tributária a terceiro, desde que vinculado ao
respectivo fato gerador, consoante dispõem o
do CTN e o
I, §§ 7o e
art. 128
art. 395,
8o
do Código Tributário do Município de São Luís (Lei Municipal no
c/c art. 396,
).
6.289/2017
Sob este enfoque, havendo previsão na legislação municipal de hipótese de
substituição tributária, como se deu na espécie, descabe exigir o imposto do
substituído, ante a ausência de relação jurídico-tributária entre o substituído e o
fisco.
Documento eletrônico VDA55628908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 88952808-a6b1-45e9-9ad6-23529627d2bc

Por conseguinte, insofismável concluir que o Município possui
responsabilidade civil pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a
terceiros, conforme previsão expressa do
§ 6o, da Constituição Federal, in
art. 37,
verbis:
[...]
Dessa forma, constata-se que o dispositivo constitucional acima transcrito
prevê a responsabilidade objetiva do Município, baseada na teoria do risco
administrativo, sucedendo que cabe à vítima somente comprovar o fato do serviço
(conduta do agente público), o dano sofrido e o nexo de causalidade entre o fato e o
dano.
Feitas tais considerações, no caso, constata-se por evidente a nulidade do
Processo Administrativo no 020-15.553-2008, bem como a indevida inscrição da
apelada na dívida ativa fundada nos Autos de Infração nos (2.936.045.115),
(2.936.045.116), (2.936.045.117) e (2.936.045.118).
Nessa perspectiva, insofismável concluir que a hipótese dos autos
configura responsabilidade objetiva do apelante e, consequentemente, a existência
do dano moral e dano material, em que a mera conduta ilícita já é suficiente para
demonstrar os transtornos e os aborrecimentos sofridos pela apelada.
O nexo causal, pressuposto indispensável para a configuração da
responsabilidade de indenizar, se aperfeiçoou a partir do erro praticado pelo fisco,
demonstrando a existência de causa e efeito.
Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do recorrente, ante a
comprovação da responsabilidade civil objetiva ao caso.
Dispositivo
Forte nessas razões, de acordo com a manifestação ministerial, observada a
regra do
IX, da
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do
art. 93,
CF/88,
recurso e nego a ele provimento, mantendo inalterada a sentença, na forma da
fundamentação supra. Majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do
§ 11, CPC.
art. 85,

Nos embargos de declaração, o Município pediu integração quanto: à
inexistência de comprovação dos danos materiais e morais; ao fato de não haver conduta
ilícita; e à exorbitância das indenizações por danos materiais e morais (fls. 471-479).
Não obstante, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada
foi acrescido à fundamentação (fls. 487-509).
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Não obstante, sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias
que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Documento eletrônico VDA55628908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 88952808-a6b1-45e9-9ad6-23529627d2bc

Considerado esse entendimento, verifica-se a violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador tornou
necessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, no que se refere à tese
relacionada aos danos materiais e à eventual exorbitância.
De fato, este Tribunal Superior reconhece a possibilidade de
responsabilização civil do Estado, na hipótese em que há o ajuizamento de execução
fiscal para cobrança indevida (
: AgInt no
relator Ministro
v.g.
AREsp n. 2.025.540/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no Ag
11/4/2022,
19/4/2022;
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
1163571/RJ,
20/04/2010,
DJe
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
03/05/2010; REsp n. 904.330/PB,
julgado em
DJe de
.
16/10/2008,
3/11/2008)
Entretanto, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e a
municipalidade, no recurso de apelação, agitou a questão da não comprovação dos danos
materiais e da exorbitância do valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau e, ante a
omissão do acórdão de apelação, nos embargos de declaração, razão pela qual o órgão
julgador estava obrigado a lastrear sua convicção, inclusive, para oportunizar eventual
discussão no âmbito da instância recursal extraordinária.
A propósito, como se observa da transcrição supra, o Tribunal de Justiça
adotou fundamentação genérica a respeito da comprovação do dano patrimonial (mesmo
vício observado na sentença de primeiro grau), o que evidencia omissão a respeito de
questão relevante e com potencial para alterar o resultado do julgamento.
No contexto, portanto, o recurso especial deve ser provido para cassar o
acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão para novo julgamento do recurso integrativo, ocasião em
que deverá manifestar-se a respeito da comprovação dos danos materiais e de eventual
exorbitância da indenização fixada pelo magistrado de primeiro grau.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do Município de
São Luís para cassar o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para novo julgamento do recurso
integrativo, ocasião em que deverá manifestar-se a respeito da comprovação dos danos
materiais e de eventual exorbitância da indenização fixada pelo magistrado de primeiro
grau.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 88952808-a6b1-45e9-9ad6-23529627d2bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.256.647 / MA
Número Registro: 2026/0035777-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08380427320168100001 8380427320168100001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR : HUGO QUEIROGA SARMENTO GUERRA
RECORRIDO
: BRITO & SOARES LTDA
ADVOGADOS
: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ - MA003806
TADEU DE JESUS E SILVA CARVALHO - MA002905
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:57
Código de Controle do Documento: 20a9fd95-2385-4f9b-983a-fe05fb102591